Tribunal: TJES
Processo: 0014750-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014750-05.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DASILIO DE MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADA
S
.
TEORIA MONISTA.
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A

materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
Boletim Unificado (fl.
12
),

pelo
auto de apreensão (fl.
30/31
),
pelo laudo de arma de fogo (fl. 170/173),
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

2.
N
ão restam dúvidas de que o apelante agiu em comunhão de des
í
gn
i
os com o seu comparsa para realizarem o roubo, com clara divisão de tarefas e, ainda, sabendo que Igor portava uma arma de fogo.

3.
E, nos termos da jurisprudência,
“
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” (STJ; AgRg-AREsp 2.127.610; Proc. 2022/0147220-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

4.
"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
” (REsp 1.341.370/MT).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0014750-05.2020.8.08.0035

APELANTE
:
PABLO DASILIO DE MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PABLO DASILIO DE MOURA
contra a sentença de fls. 230 e ss., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II, e §2ª-A, I (3x), na forma do art. 70, todos do Código Penal.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Recurso de Apelação interposto
por
PABLO DASILIO DE MOURA

à
s
fl
s
.
247
e ss.
,
no qual
a

d
efesa do réu
sustenta
,
em síntese: i)

que o réu não praticou nenhuma ação prevista no art. 157, CP; ii)
apesar de o Apelante ter assumido a participação no delito, não restaram comprovadas as causas que agravaram a sua pena, motivo pelo qual requer a desclassificação.

Ante o exposto, requer que a pena seja aplicada no mínimo legal ou, caso não seja aceita a desclassificação do delito, aplique-se a atenuante da confissão espontânea em 1/3 da pena.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
261
/
ss
pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
3570936

neste mesmo sentido.

P
rimeiramente, consta na denúncia que no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 18h20min, o Apelante, junto com a pessoa de IGOR SOUZA LOPES, de comum acordo e em união de vontades, se dirigiram até o estabelecimento Kito’s Bar para a prática do delito de roubo.

Enquanto
PABLO
ficou na motocicleta dando cobertura a ação criminosa do lado de fora do mencionado comércio, IGOR adentrou no estabelecimento e, mediante grave ameaça efetivada com uso de arma de fogo, anunciou o assalto para as vítimas. De posse dos bens subtraídos, IGOR retornou para o local onde
PABLO
o aguardava na motocicleta e empreenderam fuga.

Ocorre que, no caminho, foram interceptados pela Guarda Municipal de Cariacica e, na tentativa de fuga, IGOR foi baleado, vindo a óbito.

De plano,
cumpre destacar que
a
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
Boletim Unificado (fl.
12
),

pelo
auto de apreensão (fl.
30/31
),
pelo laudo de arma de fogo (fl. 170/173),
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, assim se manifestou o apelante em seu interrogatório judicial:

“
[...
] que a denúncia é verdadeira; que cometeu o crime pois havia prometido um favor a Igor quando se conheceram em uma unidade prisional; que Igor estava de saída temporária da unidade prisional e pediu ao interrogando para guardar a motocicleta Yamaha/Crosser mencionada nos autos na sua casa; que Igor pediu que o declarante o auxiliasse em um roubo, pois precisava de dinheiro; que previamente combinaram que roubariam o estabelecimento denominado Kito’s Bar; que ao chegarem no local, o declarante ficou do lado de fora do estabelecimento na mencionada motocicleta dando cobertura a Igor; que Igor estava portando arma de fogo no momento da ação; que os pertences subtraídos foram apreendidos na posse de Igor; que após a ação Igor voltou para a motocicleta, momento em que empreenderam fuga; que após foram perseguidos por Agentes da Guarda Municipal; que durante a perseguição efetuaram um disparo para o alto; que o declarante foi alvejado no braço durante a perseguição, momento em que caíram da motocicleta tendo permanecido o declarante no chão enquanto Igor fugiu a pé; que não tinha ciência dos objetos roubados por Igor;
[...]”

A
ssim, não restam dúvidas de que o apelante agiu em comunhão de des
í
gn
i
os com o seu comparsa para realizarem o roubo, com clara divisão de tarefas e, ainda, sabendo que Igor portava uma arma de fogo.

E, nos termos da jurisprudência apresentada pelo Parque em sua manifestação:
“
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” (STJ; AgRg-AREsp 2.127.610; Proc. 2022/0147220-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
,
bem como as causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP)
.

Quanto
a dosimetria da pena, não vejo reparos a serem feitos na judiciosa sentença.

Isso porque na primeira fase, o d. magistrado exasperou a pena base em 01 ano, arbitrando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em razão de
duas
condenações definitivas em desfavor do réu.

Em prosseguimento, o d. magistrado observou a existência da atenuante da confissão
espontânea
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP)
.
No entanto, deixou de aplicá-la em razão da reincidência do réu.
E,
conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo,
"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
” (REsp 1.341.370/MT).

Em continuidade,
reconheceu
-se a causa de
aumento
da pena referente
ao concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, CP)
,
tendo
o D. Magistrado sentenciante
aplicado
a fração de 1/3,
ou seja, no mínimo legal.

E, pelos motivos já expostos, também se mostra correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2ª-A, I, CP).

Por fim, reconhecido o concurso formal dos crimes de roubo (três vítimas), o d. magistrado aplicou somente uma das penas, eis que idênticas, aumentada de 1/5 (um quinto), de forma que também não se mostra desproporcional.

Desse modo,
a pena definitiva
restou
fixada em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime
inicialmente
fechado, de acordo com o art. 33, §2º, b, do CP,
e 180 (cento e oitenta) dias-multa,

de modo que não vejo reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)